Tribunal: TJPA
Processo: 0009092-15.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009092-15.2018.8.14.0031

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAMAD IND E COM DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO-SURPRESA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SÚMULA 452/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em face de Ramad Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em razão do valor originário inferior a R$ 10.000,00 e da ausência de bens penhoráveis. O Estado apelante alega que tais normas possuem natureza facultativa e que o valor consolidado do débito ultrapassa o limite legal, pleiteando o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor de ofício, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184/STF, independentemente de manifestação da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a sentença proferida violou o contraditório ao aplicar fundamentos não debatidos pelas partes, caracterizando decisão-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execução fiscal de pequeno valor, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184/STF, constitui faculdade da Administração Tributária, não podendo ser imposta de ofício pelo Judiciário, conforme entendimento consolidado na Súmula 452 do STJ.

O valor consolidado atualizado do débito executado, superior a R$ 165.000,00, afasta a aplicação do art. 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019, que estabelece como parâmetro o débito consolidado igual ou inferior a 15.000 UPF-PA.

A sentença recorrida incorre em nulidade por violar o contraditório e configurar decisão-surpresa, ao aplicar fundamentos não previamente submetidos às partes, contrariando o art. 10 do CPC e o modelo cooperativo processual instituído pelo CPC/2015, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1676027/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor é faculdade da Administração Tributária, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Judiciário.

A adoção de fundamento jurídico não previamente debatido pelas partes caracteriza decisão-surpresa, violando o contraditório e ensejando a nulidade da sentença.

Para aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184/STF, deve-se observar a competência normativa do ente federado e os critérios estabelecidos em lei local, como o valor consolidado da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 10 e 485, VI; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 591.033/SP (Tema 109); STF, RE nº 1.403.532 (Tema 1184); STJ, REsp 1676027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2017; STJ, Súmula 452.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009092-15.2018.8.14.0031

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADA:
RAMAD IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MOJU/PA
, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
RAMAD IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
, ora apelada, que, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da tese firmada no TEMA 1184/STF, e nos termos da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, tocante à execuções fiscais de pequeno valor. (ID n. 26292074).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 26292082). Em suas razões, requer a reforma da r. sentença, aduzindo que a Resolução Nº 547, do CNJ e o Tema 1184/STF são inaplicáveis ao caso, pois não se trata de uma obrigatoriedade ou imposição, mas sim, uma faculdade, cabendo a Administração Tributária Estadual optar por abrir mão ou não de um crédito que lhe pertence, sobretudo em razão do valor consolidado global atualizado devido pelo Executado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença recorrida e determinar, assim, o prosseguimento do feito executivo.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 26292084)

Dispensada a intervenção da Douta Procuradoria de Justiça,
ex vi
da Súmula n. 189/STJ.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O apelo não merece prosperar. Explico.

Vislumbra-se que o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos transcritos a seguir (ID n. 26292074):

“(...)Trata-se de execução fiscal com valor da causa original inferior a dez mil reais, sem localização de bens para penhora.

Assim, aplica-se ao caso a RESOLUÇÃO Nº 547, do CNJ, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF.

Referido ato normativo legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. Prevê que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Desse modo, julgo extinto processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, na forma do § 3º do mesmo dispositivo. (...)”

Assim, foi cerceado o direito de defesa da Fazenda autora (art. 5º, LIV, da CF), procedimento esse que merece ser reparado por esta instância recursal.

A decisão judicial da forma como foi proferida, sem oportunizar às partes o debate sobre o fundamento utilizado acabou por se amoldar em efeito surpresa, o que é vedado expressamente pelo ordenamento jurídico processual vigente - art. 10, “caput”, do CPC,
verbis:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Corroborando esse entendimento, o STJ condena a decisão-surpresa, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3.
Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. 7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas.

Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. 10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, §4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

12. In casu, o Acórdão recorrido decidiu o recurso de apelação da autora mediante fundamento original não cogitado, explícita ou implicitamente, pelas partes. Resolveu o Tribunal de origem contrariar a sentença monocrática e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por insuficiência de prova, sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercitar sua influência na formação da convicção do julgador. Por tratar-se de resultado que não está previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional, e refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, posto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinha-lo. Deve o julgado ser anulado, com retorno dos autos à instância anterior para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo no prazo de 5 (cinco) dias.

13. Corrobora a pertinência da solução ora dada ao caso o fato de a resistência de mérito posta no Recurso Especial ser relevante e guardar potencial capacidade de alterar o julgamento prolatado. A despeito da analogia realizada no julgado recorrido com precedente da Corte Especial do STJ proferido sob o rito de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 28/4/2016), a extensão e o alcance da decisão utilizada como paradigma para além das circunstâncias ali analisadas e para "todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência de lastro probatório" recomenda cautela. A identidade e aplicabilidade automática do referido julgado a situações outras que não aquelas diretamente enfrentadas no caso apreciado, como ocorre com a controvérsia em liça, merece debate oportuno e circunstanciado como exigência da cooperação processual e da confiança legítima em um julgamento sem surpresas.

14. A ampliação demasiada das hipóteses de retirada da autoridade da coisa julgada fora dos casos expressamente previstos pelo legislador pode acarretar insegurança jurídica e risco de decisões contraditórias. O sistema processual pátrio prevê a chamada coisa julgada secundum eventum probationis apenas para situações bastante específicas e em processos de natureza coletiva. Cuida-se de técnica adotada com parcimônia pelo legislador nos casos de ação popular (art. 18 da Lei 4.717/1965) e de Ação Civil Pública (art. 16 da Lei 7.347/1985 e art. 103, I, CDC). Mesmo nesses casos com expressa previsão normativa, não se está a tratar de
extinção
do processo sem julgamento do mérito, mas de pedido julgado "improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova" (art. 16, ACP).

15. A diferença é significativa, pois, no caso de a ação coletiva ter sido julgada improcedente por deficiência de prova, a própria lei que relativiza a eficácia da coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença no limite das provas produzidas nos autos.

Não impede que outros legitimados intentem nova ação com idêntico fundamento, mas exige prova nova para admissibilidade initio litis da demanda coletiva.

16. Não é o que se passa nas demandas individuais decidas sem resolução da lide e, por isso, não acobertadas pela eficácia imutável da autoridade da coisa julgada material em nenhuma extensão. A
extinção
do processo sem julgamento do mérito opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o decisum sob a ótica estritamente endoprocessual. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo anterior. A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente.

Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima.

17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito por esta Corte com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015. 18. Recurso Especial provido.

(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)

No presente caso, é evidente que o apelante tem interesse de agir ao ajuizar a execução fiscal para cobrar o crédito tributário, independentemente de seu valor, ou da possibilidade de utilização de meios extrajudiciais de cobrança.

Ademais, os tribunais pátrios acompanham o entendimento consolidado na Súmula 452 do STJ, que faz menção à impossibilidade de o Poder Judiciário extinguir execução fiscal em razão do valor irrisório, haja vista que o valor do crédito não é pré-requisito para inscrição da dívida, assim como de sua posterior execução; cabendo, portanto, à Administração Tributária optar pela extinção ou não das ações de pequeno valor, seguindo critérios de conveniência e oportunidade, vejamos:

“Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”
.

Esse entendimento é seguido nesta Corte, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI Nº 8.870/2019. FACULDADE QUE COMPETE AO ENTE FAZENDÁRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 DO STJ. RE Nº 591.033 SP (TEMA 109). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir da Fazenda Pública.

II- O artigo 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019, que fundamentou a decisão recorrida, apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual a não ajuizar ações de Execução Fiscal ou a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, for a igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA.

III- O pequeno valor da execução fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária.

IV- Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.

V- O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033 SP (Tema 109), em sede de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor, sob o fundamento da falta de interesse econômico, viola o direito de acesso à justiça

VI- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, devendo o processo retornar ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0011544-37.2018.8.14.0115 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI Nº 7.772/2013. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O pequeno valor da execução fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária.

2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. Por isso, a sentença deve ser anulada, retornando o processo ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001494-61.2010.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

Acrescento ser de meu inteiro conhecimento o recente posicionamento firmado em repercussão geral pelo STF, no Tema 1184, que assim dispõe:

“Tema 1184.

Tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”
(grifo meu)

Acrescento que, de igual modo, tenho pleno conhecimento da Resolução 547/2024, do CNJ, que em seu art. 1º, §1º, assim dispõe:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”
(grifo meu)

Dos referidos dispositivos suso transcritos, se extrai que há a necessidade de que se respeite a competência constitucional de cada ente federado. E, como cediço, a Lei Estadual nº 8.870 de 10 de junho de 2019, em seu art. 1º,
possibilita, mas não obriga
, à Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou a desistir de ações de execução fiscal nas condições a seguir,
in verbis
:

“Art. 1º
Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE,
autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas
, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:
I - processos movidos contra massas falidas, em que não tenham sido encontrados bens para serem arrecadados, ou em que os bens arrecadados tenham sido insuficientes para as despesas do processo ou para o pagamento dos créditos extraconcursais e preferenciais, desde que não seja mais possível o redirecionamento eficaz contra os responsáveis tributários;

II - processos movidos contra pessoas jurídicas extintas, em que não tenham sido encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora ou o arresto, desde que a responsabilização pessoal dos respectivos sócios e/ou administradores seja juridicamente inviável, ou tenha se revelado ineficaz por não terem sido encontrados bens penhoráveis;

III - processos que versam sobre matéria em que haja precedente desfavorável à Fazenda Pública, firmado em decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados de Súmula Vinculante, incidentes de resolução de demandas repetitivas, julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida e de Recurso Extraordinário ou Especial repetitivos, enunciados de Súmulas do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, ou enunciados de Súmulas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sobre direito local;

IV -
quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte
for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.”
(grifo meu)

Do que se verifica, a Lei Estadual aponta como valor a ser considerado,
o do débito consolidado atualizado do contribuinte, para fins de pequeno valor
. E, dos autos, extraio que na busca realizada em 09/04/2024, o débito consolidado do apelado já se encontrava no montante de R$ 165.431,20 (ID n. 26292078), o qual de modo algum se encaixa na previsão da Lei Estadual.

Destarte, respeitando-se a competência constitucional atribuída ao Estado do Pará, há de ser obedecida a Lei Estadual nº 8.870 de 10 de junho de 2019, no tocante à
faculdade
da Administração Fazendária ajuizar ou não ações de execução fiscal de pequeno valor
, que, repise-se não se aplica ao caso concreto, consoante a fundamentação expendida ao norte, logo, devendo ser anulada a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação na origem, nos termos do voto condutor.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA)
, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 19/05/2025